Tribunal: TJDFT
Processo: 0704572-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704572-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: EDWARD RIBEIRO CAVALARI, ELIANA TEORO CAVALLARI, ERICA TIEMI MINE, GUIDO CARDOSO, LUCIANA MASSAKO MINE NISHIMOTO, LUIZ GONZAGA MUNIZ NETTO, MARCELA AKIKO MINE ALVES, MARIA HELENA DOS SANTOS CARDOSO, MARIA TEORO CAVALARI, OFELIA LIMA FERREIRA, ONEREIDE APARECIDA PERUZZO TANAJURA, ORLANDO DE ANDRADE, PERCILIANA SUELI ROMA PEREIRA, ROSA SIGUEKU NAGATA MINE, SUELI YASSUKO MINE HO, VALTUIRES ROMA, WILSON ROBERTO CAVALLARI D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL SA em face de decisão (ID 23583174) proferida por esta relatoria, que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto, nos termos do artigo 932, III do Código de Processo Civil. Contrarrazões do agravado pelo não provimento do recurso e pela condenação da parte adversa em litigância de má-fé, ante o intuito protelatório do recurso. Assim, consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre eventual condenação em litigância de má-fé ante intuito protelatório do recurso. Intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2021 17:50:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador